Tribunal: STF
Processo: RE 1564590
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário 1.564.590 Rio Grande do Sul

Relator
:
Min. Flávio Dino
Recte.(s)
:
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Recdo.(a/s)
:
Jose Evonir da Cunha Fontana
Adv.(a/s)
:
Yasmine Cassia Borges da Cunha

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de ilicitude das provas. Busca veicular realizada pela Guarda Municipal. Legalidade. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF.  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. BUSCA VEICULAR. INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. DILIGÊNCIA SEM VINCULAÇÃO À FINALIDADE DA CORPORAÇÃO, QUE É A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 
DECISÃO DE OFÍCIO. A UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS CONFIGURA NULIDADE ABSOLUTA; COMO TAL, PODE E DEVE SER DECRETADA DE OFÍCIO. NO CASO DOS AUTOS, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA VEICULAR EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A MEDIDA, BEM COMO DA INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO ATO, NO CASO CONCRETO. 
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CASO CONCRETO. NÃO HÁ NULIDADE NA APREENSÃO DE ARMAMENTOS PELA GUARDA MUNICIPAL QUANDO VERIFICADA HIPÓTESE DE FLAGRANTE OU EM APOIO À OPERAÇÃO POLICIAL. SOLUÇÃO DIVERSA, ENTRETANTO, OBSERVA-SE QUANDO A GUARDA MUNICIPAL EFETUA DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL RESTRINGE-SE À TUTELA DE BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. 
NO CASO DOS AUTOS, SEGUNDO NARRATIVAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE OPERAÇÃO "CERCA VIVA" ABORDARAM O VEÍCULO CONDUZIDO PELO ACUSADO. REALIZADA BUSCA VEICULAR, LOCALIZARAM, EMBAIXO DO TAPETE, A ARMA APREENDIDA. NO CASO, NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA, TAMPOUCO IRREGULARIDADE NO VEÍCULO OU NA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ACUSADO. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU TEVE SEU VEÍCULO REVISTADO. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ACUSADO PORTAVA ARMA DE FOGO OCORREU SOMENTE APÓS A BUSCA VEICULAR, PORTANTO, SENDO ENTÃO DADA VOZ DE PRISÃO. 
A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NESTE CONTEXTO, FOI ILÍCITA, POIS, PRIMEIRO, NÃO SE TRATAVA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, COMO SERIA DADO A QUALQUER DO POVO FAZÊLO COM AMPARO NO ART. 301 DO CPP [AUSENTES FUNDADAS RAZÕES EX ANTE]; SEGUNDO, A REVISTA VEICULAR NÃO SE AMPAROU EM FUNDADA SUSPEITA E, AINDA QUE HOUVESSE [A DEVIDA SUSPEITA], A GUARDA MUNICIPAL AGIU OSTENSIVAMENTE NO COMBATE À CRIMINALIDADE URBANA, ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR. 
NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO APTA A VALIDAR A BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES DELE DECORRENTE, E POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DA PROVA DERIVADA DO ATO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 157, "CAPUT", E § 1º E 573, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPP.
INADMISSÍVEIS TAIS PROVAS, AUSENTE A MATERIALIDADE DO CRIME, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 
PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO, SENDO, ASSIM, SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 
DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL.”
(Apelação Criminal Nº 5009506-93.2018.8.21.0010/RS, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Relator: Desembargador Jayme Weingartner Neto, j. 20/6/2024)

Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, X, 6º, caput, e 144, §8º, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que, ao contrário do decisum recorrido, a busca pessoal realizada pelos guardas municipais não consistiu em ato ilegal. Isso porque, “os guardas municipais encontravam-se em operação de fiscalização, denominada Operação Cerca Viva, juntamente com servidores municipais responsáveis pela fiscalização de trânsito, sendo que, quando da realização de vistoria no veículo do réu, localizaram uma arma de fogo embaixo do tapete”.
Ressalta que “é parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou apreensão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social”. Assim, concluir pela ilicitude da ação dos guardas municipais viola diretamente os dispositivos constitucionais mencionados. 
Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 
Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 64):

“ (...)
A testemunha de acusação IVOLNEI PAULO IOP, guarda municipal, recordou que estavam em operação e realizaram a abordagem do veículo, encontrando a arma de fogo embaixo do tapete. Afirmou que o acusado não apresentou registro ou porte do artefato. Confirmou que o réu sustentou que a arma havia sido deixada como herança pelo genitor. Referiu, ainda, que não houve resistência à prisão. 
A testemunha de acusação ANDRÉ DA SILVA, guarda municipal, narrou que realizaram a abordagem do veículo, efetivada a vistoria e localizada a arma de fogo embaixo do tapete. Disse que o réu estava sozinho no veículo e sustentou que a arma se tratava de herança do pai. Informou que o réu não ofereceu resistência à prisão. 
A testemunha de defesa EDSON GILBERTO DA COSTA, irmão do réu, contou que o pai, antes de falecer, deixou a arma de fogo para o filho mais velho. Informou que a arma ficava na chácara e o acusado estava transportando-a. Disse que o genitor faleceu antes da apreensão da arma de fogo. Referiu que o irmão não costumava andar armado. 
A versão do acusado JOSÉ EVONIR DA CUNHA FONTANA é desconhecida, já que permaneceu em silêncio na fase inquisitorial (fl. 26 evento 2, PROCJUDIC3) e, em juízo, reconhecida a revelia (evento 27, TERMOAUD1). 
Com efeito, a prova coligida demonstrou de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime atribuído ao réu JOSÉ. 
Nesse sentido, registre-se que a situação de flagrância, por meio da qual efetivou-se a apreensão da arma de fogo em comento, veio confortada pela prova judicializada. 
De acordo com o relato dos guardais municipais, o veículo conduzido pelo acusado foi abordado e, durante a revista, localizada a arma de fogo embaixo do tapete, sendo que o réu estava sozinho no veículo. Durante a abordagem, não foi apresentado o registro e porte de arma de fogo. 
A narrativa das testemunhas acusatórias, em consonância com os elementos de informação colhidos na fase pré-processual, conforta a acusação descrita na exordial acusatória e sustenta o juízo de reprovação. 
De acordo com a versão da Defesa técnica, o acusado confessou que estava portando o revólver proveniente de herança do genitor. 
Segundo posição dominante na jurisprudência, o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não necessitando que exista dano concreto para a sua configuração. Basta, para tanto, que a agente porte o artefato sem autorização, como ocorreu no caso em questão, mesmo que esteja desmuniciado.
(...)
O Laudo Pericial nº 107045/2018 comprovou que a arma de fogo estava em condições de uso e de funcionamento. Os cartuchos questionados também foram eficazes. 
Embora a Defesa afirme que o acusado "em nenhum momento poderia desconfiar de qualquer ato ilícito que estaria sendo praticado por ele, pois em sua inocência apenas estaria transportando objeto de valor sentimental, uma eterna lembrança de seu falecido pai", não há amparo à tese de erro de proibição. 
O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826/2003 - foi amplamente divulgado na mídia e teve extenso debate público, não sendo crível que o acusado não soubesse que estava descumprindo o regulamento e incidindo em conduta ilícita. É de conhecimento comum que a posse e porte de arma de fogo devem atender determinados requisitos, razão pela qual o réu tinha condições de saber que o porte de arma configura ação ilícita. 
Destarte, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime, não existindo causas de exclusão da ilicitude ou dirimentes da culpabilidade, a condenação do réu JOSÉ EVONIR DA CUNHA FONTANA nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, é consectário da ação penal.”

Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca veicular realizada pela guarda municipal, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o recorrido do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 111):

“(...)
No caso, é de ser reconhecida, de ofício, a ilicitude da prova obtida na busca veicular em face da evidente nulidade da diligência realizada pelos Guardas Municipais. 
Inicialmente consigno que a utilização de provas ilícitas configura nulidade absoluta; como tal, pode e deve ser decretada de ofício. 
Em síntese, a nulidade absoluta ocorre “toda vez que que for violada uma regra constitucional sobre o processo”, pois as garantias constitucionais de conteúdo processual: “asseguram o devido processo legal, sendo fator de legitimação da atividade jurisdicional, havendo evidente interesse público na sua observância. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação das decisões, publicidade dos atos processuais, presunção de inocência, vedação das provas ilícitas são, em última análise, garantias de um processo justo e équo” (BADARÓ, 2020, p. 905)”. E, conforme preceituam Grinover/Fernandes/Gomes Filho, ao diferenciar as categorias de nulidades, "nas absolutas, o v í c i o atinge o próprio interesse público, razão pela q u a l de v e s e r reconhecido p e l o juiz, independentemente de provocação” (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; MAGALHÃES FILHO, Antonio. As nulidades no processo penal. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 27).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade na apreensão de armamentos pela guarda municipal quando verificada hipótese de flagrante, uma vez que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo tem prerrogativa de realizar prisão em flagrante delito. Do mesmo modo, não se verifica, a priori, ilegalidade quando a atuação da guarda municipal se dá em apoio à operação policial 1. 
Solução diversa, entretanto, observa-se quando a guarda municipal efetua diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial, conforme artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, função que não compete à guarda municipal, conforme § 8º do mesmo dispositivo. A atuação da guarda municipal restringe-se à tutela de bens, serviços e instalações municipais. 
No julgamento do REsp nº 1.977.119/SP, em 16/8/2022 (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça discorreu acerca da atuação das guardas municipais e concluiu que somente é possível a realização de busca pessoal e veicular por guardas municipais quando, além da fundada suspeita de posse de corpo de delito, exista relação clara com a atribuição de vigilância do patrimônio municipal. 
(...)
No caso dos autos, segundo narrativas dos guardas municipais, durante operação "Cerca Viva", abordaram o veículo conduzido pelo acusado. Realizada busca veicular, localizaram, embaixo do tapete, a arma apreendida. No caso, não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, dispensa de objetos ou visualização anterior da arma apreendida, tampouco irregularidade no veículo ou na documentação de habilitação do acusado. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu teve seu veículo revistado. A constatação de que o acusado portava arma de fogo ocorreu somente após a busca veicular, portanto, sendo então dada voz de prisão. 
Ainda, em consulta ao site da prefeitura de Caxias do Sul, consta notícia sobre o fato e a operação, a qual, segundo constou, era integrada apenas pela Guarda Municipal (GM) e pela Fiscalização de Trânsito 2 , de modo que a atuação se deu modo exclusivo por instituições que não possuem permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 
Neste contexto, a atuação da guarda municipal foi ilícita, pois, primeiro, não se tratava de hipótese de flagrante delito a autorizar a intervenção da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo com amparo no art. 301 do CPP - e haveria que demonstrar as "fundadas razões" ex ante; segundo, a revista veicular não se amparou em fundada suspeita e, ainda que fosse o caso, a guarda municipal agiu ostensivamente no combate à criminalidade urbana, atribuição exclusiva da polícia civil e militar.
(...)
Neste contexto, não demonstrada situação apta a validar a busca veicular realizada pela guarda municipal, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões dele decorrente, e por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade da prova derivada do ato. Aplicação dos artigos 157, "caput", e § 1º e 573, §§ 1º e 2º, ambos do CPP. 
Inadmissíveis tais provas, ausente a materialidade do crime, impositiva a absolvição.
(...)”

Vê-se, portanto, que o Tribunal local absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca veicular, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.
Destacou, ainda, que os guardas municipais realizavam a operação denominada “Cerca Viva”, a qual era integrada pela Guarda Municipal e pela Fiscalização de Trânsito, de modo que “a atuação se deu modo exclusivo por instituições que não possuem permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária”. Assim, entendeu-se que os agentes públicos, ao adotarem postura ostensiva no combate à criminalidade urbana, extrapolaram os limites de sua competência, assumindo atribuições exclusivas das Polícias Civil e Militar.
Ocorre que, no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de veículos no trânsito, quando há fundadas razões para a ação.
A decisão tomada pela Corte na ADPF nº 995 está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que já adotou os seguintes posicionamentos: 

    1) “É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (Tema nº 472-RG - RE nº 658.570, Red. do acórdão Min. Barroso, DJe de 29/09/2015);
    2) “As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)” (RE nº 846.854/SP, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2018)
    3) “É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2021)

No caso, os guardas municipais realizavam a operação de trânsito denominada “Cerca Viva”, quando abordaram um automóvel Nissan, Friontier, dourado, placa IYA-9143, o qual estava sendo conduzido pelo recorrido. Na ocasião, foi encontrada uma arma de fogo, juntamente com munições, que estavam embaixo do banco do motorista, circunstância que caracterizou a situação de flagrante. Assim, não se verifica qualquer excesso na atuação dos agentes, tampouco irregularidade capaz de ensejar a nulidade da busca realizada.
Ressaltou, ainda, o Juízo de primeiro grau que, “de acordo com a versão da Defesa técnica, o acusado confessou que estava portando o revólver proveniente de herança do genitor”. 
Ademais, confirmando a licitude da busca pessoal realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
 A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. 
Consoante destacado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Cito precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”
(RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal nº 5009506-93.2018.8.21.0010/RS) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, nos autos do Processo nº 5009506-93.2018.8.21.0010/RS.
Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente